Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    O Estado do Maranhão, por meio da Petição 374/2023, apresenta pedido para que “seja mantida no exercício financeiro de 2023 a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida do Estado do Maranhão, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) indicados no item 4.1 da Inicial;”.



    O Estado narra que “ajuizou a presente ação cível originária pleiteando a suspensão da dívida pública do Estado, notadamente dos contratos enumerados no item 4.1 da Inicial, bem como dos contratos de garantia e contragarantia a eles vinculados”. Aduz que:



    “quando do ajuizamento da ação pairava fundada dúvida sobre a regulamentação da compensação das perdas de arrecadação do ICMS impostas pela Lei Complementar 194/2022, prevista no seu art. 3º , razão pela qual tornou-se imperativo ao ente autor recorrer ao Judiciário haja vista o montante das perdas impostas e da existência de compromissos financeiros a vencer em curto período relativos à sua dívida pública.



    (...)



    Conforme exposto e demonstrado no curso da presente demanda, a situação financeira do autor após a vigência das Leis Complementares n. 192/2022 e 194/2022 foi severamente afetada e a projeção para o exercício financeiro de 2023 é ainda mais grave, como apontado no documento elaborado pela SEPLAN.



    Assim, e a despeito da perenidade das alterações impostas no regime de tributação do ICMS, o único dispositivo a prever algum tipo de compensação (art. 3º da Lei Complementar n. 194/2022) limitou-a ao ano de 2022, violando, por conseguinte, o pacto federativo, o devido processo legislativo e o planejamento orçamentário e fiscal estabelecido pelo Estado do Maranhão no seu plano plurianual, razão pela qual não pode ser considerada constitucional.



    (…)



    considerando o caráter perene dos efeitos da legislação impugnada, é fato que o cenário de crise financeira demonstrado nesta ação perdurará ao longo do exercício financeiro de 2023, principalmente porque ainda restam duas parcelas a vencer no referido exercício da principal dívida do Estado apontada no item 4.1 da Inicial e que atingirá o montante de US$ 111.321.239,00, aproximadamente R$ 606.900.000,00 (seiscentos e seis e novecentos mil reais) conforme o câmbio de 3 de janeiro de 2023.



    Dessa forma, a perda arrecadatória decorrente da Lei Complementar 192/2022 e 194/2022, aliada ao dever de honrar o pagamento das parcelas dos contratos de dívida do ente autor já apontadas na inicial, compromete de modo grave e urgente a manutenção dos serviços e políticas públicas essenciais a cargo do ente requerente.



    É relevante anotar que apesar das expressivas alterações promovidas pela introdução de novas regras de tributação no âmbito do ICMS, não foi definido um regime de transição razoável, a fim de que os Estados pudessem adequar seus respectivos planos orçamentários e todo o complexo de obrigações e prestações relacionadas às suas funções e atividades, sobretudo a provisão de serviços públicos.



    É inegável que a assunção de um novo regime de tributação dos bens e serviços que constituem a principal fonte arrecadatória dos Estados recomendaria a concessão de um período de tempo razoável para que esses Entes pudessem internalizar gradualmente as medidas adotadas pelo legislador federal, privilegiando a segurança jurídica e os compromissos assumidos pelo Estado. Tal medida evitaria um quadro de elevado risco fiscal e de prejuízos ao financiamento dos serviços públicos.



    Todavia, tal regime de transição foi ignorado pelo legislador federal, que se limitou a prever uma regra mitigadora dos impactos por meio da previsão de compensação das perdas arrecadatórias através da dedução dos valores com parcelas dos contratos de dívida do ente com a União (administradas e/ ou garantidas).



    Ocorre que ao prever tal mecanismo, o legislador federal criou uma limitação temporal para a medida compensatória, restringindo seu alcance às perdas de arrecadação de ICMS incorridas até 31 de dezembro de 2022 (art. 3º, §3º da Lei Complementar n. 194/2022), bem como estabeleceu um critério dúbio acerca do gatilho da compensação.



    Em outras palavras, criou-se uma restrição imediata e perene no âmbito da principal base arrecadatória dos Estados e DF, tendo como resultado severas perdas arrecadatórias, e como contrapartida concedeu-se um exíguo prazo de compensação (aproximadamente 6 meses), evidentemente insuficiente para fazer frente as profundas perdas arrecadatórias que estão sendo suportadas pelos entes.



    À evidência, tem-se que o mecanismo compensatório na forma instituída pela Lei Complementar n. 194/2022, que instaurou um regime que afetou e afeta diretamente as bases do federalismo fiscal, se revela inconstitucional por afronta ao pacto federativo e ao planejamento orçamentário.



    (…)



    Com efeito, a tímida compensação financeira prevista no art. 3º da referida Lei, restrita às perdas arrecadatórias verificadas no exercício de 2022, acaba por não atender de forma adequada a finalidade para a qual fora idealizada pelo Congresso Nacional, qual seja assegurar o devido equilíbrio financeiro aos Estados/DF, restituindo-lhes receitas tributárias que foram abruptamente subtraídas de suas projeções partir de um ato impositivo fomentando pela União.



    (…)



    Além da violação ao pacto federativo, a restrição temporal em questão apresenta vícios concernentes ao devido processo legislativo, em razão da falta de proporcionalidade (em suas vertentes de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito) na previsão de período extremamente exíguo para a adequação da situação fiscal, sem que tenham sido avaliados e ponderados os impactos da medida legislativa adotada, por ocasião das deliberações levadas a efeito pelo Congresso Nacional ao disciplinar a matéria.



    No que tange a esse último aspecto, cumpre ressaltar que a edição da Lei Complementar nº 194/2022 contraria frontalmente a decisão proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal no RE n. 714.139/SC, em sede de repercussão geral (Tema 745), e nas diversas ações diretas ajuizadas contra as legislações estaduais na parte que estabelecem alíquotas de ICMS sobre operações com energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral. Nesses julgados, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas dos Estados, a fim de lhe atribuir eficácia pro futuro, a contar de 1º /01/2024, em razão do expressivo impacto da redução de alíquotas na arrecadação estadual.



    (…)



    Vale destacar que a execução de atividades concretas para o atendimento das necessidades sociais a cargo dos Estados e do Distrito Federal, materialização das responsabilidades alocativas de recursos públicos previstas pela Constituição, deve se curvar não só à legalidade, mas também ao planejamento. Este, por sua vez, envolve estudo e estabelecimento de metas e diretrizes que deverão orientar a atuação estatal, seja através de políticas estabelecidas para determinados segmentos, em programas setoriais ou regionais, seja por meio das peças orçamentárias que programam os dispêndios públicos considerando determinados segmentos da atividade socioeconômica regional.



    E a Lei Complementar nº 194/2022, ignorando tais premissas, desestruturou os orçamentos estatais.



    Além disso, ao considerar o Estado em seu papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, o artigo 174 da Constituição da República torna a função do planejamento estatal obrigatória, preocupando-se com a harmonização do planejamento nacional equilibrado, de modo que os planos nacionais sejam compatíveis com planos regionais de desenvolvimento.”



    No que concerne ao acordo celebrado nos autos da ADPF 984 e na ADI 7.191, ambas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, o Estado afirma que:



    “a criação do grupo de trabalho estabelecida no caput da cláusula quinta deu-se em razão da ausência de consenso quanto aos critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS a ensejar a compensação para o ano de 2022. A União sustenta, tal como consta da contestação protocolada nesta ação, que para aferir a perda de receita suportada pelos Estados e Distrito Federal deveria ser considerado o total da arrecadação em 2021 comparado com 2022. Além disso, a União defende que a comparação da perda deve se dar com relação ao ICMS como um todo, e não apenas em relação aos itens para os quais houve a limitação de alíquotas. Por fim, a União rejeita qualquer atualização monetária para o cálculo da efetiva perda.



    Nesse sentido, o objeto do grupo de trabalho se aprofundará naquelas definições, já com a sinalização da União de que a comparação da arrecadação deva ser mês a mês, conforme dispõe o parágrafo primeiro da cláusula quinta, e não abrange o debate acerca da inconstitucionalidade ora sustentada da limitação da compensação ao ano de 2022. Também será objeto do grupo de trabalho a compensação em pecúnia a ser realizada pela União. Ademais, ficaram expressamente ressalvadas as liminares concedidas.



    Portanto, é de entendimento do Estado do Maranhão que o grupo de trabalho não tratará do pedido ora elaborado. Entretanto, caso assim não entenda V. Exa., requer-se, subsidiariamente, que a extensão da liminar seja concedida pelo prazo de 120 dias, período de duração do grupo de trabalho estabelecido no acordo, sem prejuízo de posterior prorrogação e pelo mesmo período em que for eventualmente estendida a duração do grupo de trabalho.”



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “1) seja mantida no exercício financeiro de 2023 a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida do Estado do Maranhão, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) indicados no item 4.1 da Inicial;



    2) subsidiariamente, seja mantida a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida do Estado do Maranhão referidas no item 1 até 02/04/2023 ou enquanto durar o grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF 984 e ADI 7191;



    3) seja estabelecida metodologia justa de compensação conforme as perdas incidentes nos respectivos setores alvo estabelecidos pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, acompanhado de respectivas atualizações monetárias até a data de efetuação do pagamento atualizados pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial - IPCA-E;



    4) seja assegurado ao ente autor, uma vez definidos os termos da justa e adequada compensação das perdas arrecadatórias decorrentes das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, a compensação de suas perdas nos mesmos moldes que forem deferidas/ realizadas pelos demais entes federativos, notadamente aqueles que, a exemplo do Maranhão, ajuizaram demandas impugnando as referidas normas;



    5) sejam igualmente mantidos os demais termos da tutela de urgência deferida anteriormente, com o impedimento de a União, enquanto perdurar a medida: a) inserir o Estado do Maranhão no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de sua condição de devedor nos contratos listados na Inicial; b) constranger o Estado do Maranhão em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito), capacidade de pagamento (CAPAG) em âmbito federal, como consequência das medidas ora requeridas, bem como de demais indicadores que possam prover danos legais, econômicos ou constrangimentos ao Estado do Maranhão; c) de computar como consequência da suspensão ora requerida, encargos moratórias em função das parcelas dos contratos de dívida abrangidos na presente demanda.”



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in mora.



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2.972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”



    Além disso, no presente caso, no qual se tem por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado do Maranhão e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, há repercussões importantes sobre o pacto federativo e a solidariedade entre os entes da federação, como bem destacado pelo Min. ROBERTO BARROSO que, ao apreciar medida liminar nos autos da ACO 3.587, DJe de 1º/09/2022, que trata da mesma controvérsia, assentou:



     “18. Não bastasse a previsão legal acima, cuja interpretação mais óbvia não parece implicar uma compensação apenas em 2023, como pleiteia a União, a solução aqui firmada também decorre da ideia de federalismo cooperativo. No âmbito da Federação brasileira, União e Estados relacionam-se entre si tendo por objetivo a realização dos fins constitucionais da República, inspirados pelo melhor atendimento possível do interesse público. Nesse sentido, dois pontos merecem especial atenção. Primeiro: a União não pode surpreender os estados com perdas de arrecadação significativas, desorganizando suas finanças, e não providenciar mecanismo imediato de reparação. Segundo: se, de um lado, os estados devem cooperar com os objetivos legítimos da União na seara econômica – especificamente aqui o de reduzir preços dos combustíveis –, a União não pode, de outro lado, desconsiderar que o ICMS constitui a principal fonte de receita dos estados e que muitos deles – ainda em situação de calamidade financeira – não terão como cumprir os seus deveres constitucionais e legais com uma queda de arrecadação tão expressiva e brusca. Os entes subnacionais sequer teriam como aumentar a tributação sobre outras mercadorias para suportar as perdas aqui em questão ainda em 2022, tendo em vista a necessidade de observarem o princípio da anterioridade tributária.”



    Reitero o afirmado na concessão da medida liminar inicial, quando ressaltei que a história do federalismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de Jay, Madison e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787/1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na manutenção de autonomia dos estados-membros, com a consagração de divisão constitucional de competências.



     Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês William Gladstone afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”. 



    Dentro dessa perspectiva, a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    No dizer de GARCÍA PELAYO, há a necessidade de conformar-se a tendência à unidade e a tendência à diversidade (Derecho constitucional comparado. 8. Ed. Madri: Revista do Ocidente, 1967. p. 218).



    É necessário, portanto, que o exercício das competências dos entes federativos respeite outro traço nuclear do Estado Federal: a interdependência. 



    Esse ingrediente que representa uma ideia associável às noções de solidariedade, de lealdade, ou de cordialidade é crucial para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos, encontrando as composições imprescindíveis para a preservação de sua identidade.



    FERNANDO LUIZ ABRUCIO ressalta que a chave para o êxito federativo está em equilibrar competição e cooperação (A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun-2005, p. 43).



    A ideia de cooperação está presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação:



     “O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.11.2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática”.



    Essa necessária cooperação entre os entes da federação é forte na jurisprudência da CORTE, conforme podemos verificar na decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, ao deferir medida liminar nos autos da ACO 3.594, frise-se, ainda em vigor, que trata da mesma controvérsia ora em debate, conforme se pode aferir do seguinte excerto da decisão:



    “Assim, o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração.



    Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana, Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247)



    Esse princípio não implica, nunca, obrigações principais, mas, sim, complementares. Consubstancia-se num filtro à liberdade da União e dos Estados no exercício de suas competências, de modo a evitar o abuso.



    Obrigar os entes subnacionais a se endividarem para fazerem jus à concessão de empréstimos a juros pelas entidades financeiras controladas pela União equivale a nulificar o federalismo cooperativo.



    Bem por isso, a jurisprudência desta Corte tem caminhado e se preocupado cada vez mais com o fortalecimento do federalismo cooperativo, como resposta às tensões federais, firmando seu papel jurídico de “guardiã da federação”.”



    Importantíssimo destacar que, conforme informação apresentada pelas psrtes, foi homologado um acordo entre a União e todos os Entes da Federação, nos autos da ADI 7.191 e da ADPF 984, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/12/2022, no qual ficou previsto na Cláusula Quinta que “No que concerne ao art. 3º da Lei Complementar 194/22, cria-se grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de até 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS”. 



    Referido acordo foi homologado pelo Plenário da CORTE, em julgamento que recebeu a seguinte Ementa:



    “Acordo em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Discussão sobre a constitucionalidade das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, diante do art. 155, §§ 2º, 4º, IV, e 5º, da Constituição Federal, entre outros. 3. ADI 7.191. Monofasia, uniformidade e alíquota ad rem do ICMS sobre combustíveis (art. 3º, inciso V, “a”, “b” e “c”; art. 6º, §§ 4º e 5º; art. 7º; art. 8º, todos da Lei Complementar 192/2022) 4. ADPF 984. Debate sobre a essencialidade de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte para fins de cobrança do ICMS, nas leis estaduais e distrital das 27 (vinte e sete) unidades federativas. 5. Comissão Especial, como técnica autocompositiva de mediação e conciliação, formada nos autos. Proposta de solução para o impasse federativo. Possibilidade de realização de acordo em parte. 6. Acordo referendado formalmente pela União e por todos os Entes Estaduais e Distrital. Homologação judicial, com explicitações e condicionantes. 7. Encaminhamento ao Congresso Nacional para as deliberações cabíveis. 8. Acompanhamento do cumprimento a cargo desta Corte.”



    Dentro desse contexto, é NECESSÁRIA e RAZOÁVEL a CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR, considerado que dentro do período estipulado, qual seja, de 120 (cento e vinte) dias, o Grupo de Trabalho irá aferir somente “os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS a ensejar a compensação para o ano de 2022”, ou seja, se a perda arrecadatória deve ser aferida a partir do total arrecadado pelos Entes em 2021 em comparação a 2022, bem como se a perda deveria ser aferida em relação ao montante total da arrecadação e não apenas em relação aos itens em que ocorreu a alteração da alíquota do ICMS (combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo).



    No presente estágio de cognição sumária, permanece o quadro presente quando do deferimento da medida liminar, no qual foi possível assentar que a alteração da tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. Justificável, portanto, a pretendida intervenção judicial nos contratos para suspensão do pagamento das prestações deles originadas até que viabilize um mecanismo tendente ao restabelecimento do equilíbrio da base contratual.



    De forma especifica, em relação ao Estado do Maranhão, se mostra razoável a pretendida intervenção judicial para que se implemente a compensação das perdas decorrentes da arrecadação, pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO DE EXTENSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para determinar a suspensão, até 02/04/2023, do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial, excetuado o contrato firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em relação ao qual foi homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.



    Em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar, tampouco de proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado do Maranhão em virtude da propositura desta ação judicial ou de argumentos contidos na petição inicial desta ação judicial ou da suspensão de parcelas contratuais objeto desta demanda ou de constranger o Estado autor em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da demanda.



    Caso haja prorrogação de atuação do grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF 984 e ADI 7191, o requerente deverá comunicar o juízo, para fins de análise da manutenção da presente medida liminar.



    Intime-se, da forma mais célere possível, a parte ré para o cumprimento da decisão.



    A presente decisão servirá como mandado.



    Ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente